Tribunal: TJPA
Processo: 0829102-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829102-08.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA, OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

APELADO: MARIO LIMA DE OLIVEIRA, ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0829102-08.2021.8.14.0301

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

ADVOGADO: FELIPE DIAS DA SILVA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

EMBARGANTE: MARIO LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FELIPE DIAS DA SILVA

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

EMBARGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

ADVOGADA: DEBORA NUNES DE MIRANDA

ADVOGADA: RAFAELA POTES SCOTTA DE MIRANDA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA

ADVOGADA: DEBORA NUNES DE MIRANDA

ADVOGADA: RAFAELA POTES SCOTTA DE MIRANDA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SOB FRAUDE DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Elza Thayna de Oliveira Lobato e Mário Lima de Oliveira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à apelação cível de Oceanira Farias de Miranda e Antonio Carlos Santos de Miranda, reconhecendo a validade do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, mesmo diante de fraude praticada por terceiro. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de contraprestação e à suposta retirada clandestina do veículo, além de contradição na fundamentação que validou a transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição de embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgamento por mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, reconhecendo a validade do negócio jurídico com base na boa-fé dos compradores e na conduta dos vendedores, que contribuíram para a fraude ao confirmarem falso parentesco com o fraudador.

5.

As alegações de ausência de contraprestação e de suposta retirada irregular do veículo foram analisadas no julgamento da apelação e consideradas insuficientes para invalidar a transação, à luz dos arts. 148, 186 e 308 do Código Civil.

6.

A fundamentação do julgado é lógica, coesa e juridicamente adequada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

7.

A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8.

Não se verifica intuito protelatório na interposição dos embargos, motivo pelo qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que manejados com pedido de efeitos infringentes.

2.

A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da causa pela via estreita dos embargos declaratórios.

3.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4.

A simples interposição de embargos de declaração não autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, salvo comprovado intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CC, arts. 148, 186, 308.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, EDcl no AI nº 0703553-56.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.12.2018; TJDFT, EDcl no AI nº 0733923-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELZA THAYNA OLIVEIRA LOBATO
e
MÁRIO LIMA DE OLIVEIRA
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação cível interposta pelos ora embargados (
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA
e
ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA
), para reconhecer a validade do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor.

O acórdão recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. BOA-FÉ DO COMPRADOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Oceanira Farias de Miranda e Antonio Carlos Santos de Miranda contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação declaratória de validade de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada contra Mario Lima de Oliveira e Elza Thayna de Oliveira Lobato. Os apelantes alegam terem adquirido veículo anunciado por terceiro fraudador com a anuência dos apelados, que teriam participado ativamente da negociação, e requerem a anulação da sentença por nulidades processuais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da validade da compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de reprodução de prova fonográfica durante a audiência; (ii) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo celebrado entre as partes é válido, apesar da intermediação fraudulenta por terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da reprodução do áudio foi fundamentada pelo juízo de origem com base na inutilidade da prova e na proteção à intimidade dos envolvidos, não configurando cerceamento de defesa.

4. A fraude foi perpetrada por terceiro que anunciou o veículo na plataforma OLX com auxílio dos apelados, que confirmaram falso parentesco e participaram ativamente do processo de venda, induzindo os compradores a erro.

5. Os apelantes demonstraram boa-fé, tendo efetuado o pagamento de valor expressivo mediante transferências bancárias, sem evidência de negligência ou vínculo com o fraudador.

6. A validade do negócio jurídico deve ser reconhecida diante da boa-fé dos compradores e da atuação dos apelados no aperfeiçoamento do golpe.

7. Não se comprovando conduta culposa ou dolosa dos apelantes, não há fundamento para a indenização por danos morais requerida pelos réus em reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de prova reputada inútil e potencialmente violadora da intimidade não configura cerceamento de defesa.

2. O negócio jurídico de compra e venda de veículo é válido quando os compradores agem de boa-fé, mesmo que tenham sido vítimas de fraude por terceiro, se os vendedores contribuíram para a concretização do golpe.

3. A inexistência de dolo ou culpa dos compradores afasta a responsabilização por danos morais requeridos pelos vendedores.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 148, 186 e 308; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000070-65.2020.8.26.0077, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006059-08.2020.8.26.0609, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002662-07.2019.8.26.0663, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 15.02.2022”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829102-08.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025).

Sustentam os embargantes, inicialmente, que a decisão deixou de enfrentar argumentos relevantes apresentados nas contrarrazões, especialmente o fato de que não receberam qualquer valor decorrente da negociação e que os embargados teriam retirado o veículo de forma clandestina da oficina, antes da conclusão da transação.

Sustentam que, embora o
decisum
reconheça que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por terceiro, contraditoriamente, valida o negócio jurídico, mesmo diante da inexistência de contraprestação, o que afronta os arts. 308, 148 e 166, V, do Código Civil.

Argumentam, ainda, que a ausência de pagamento aos verdadeiros proprietários e a falta de tradição legítima do bem evidenciam a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento e dolo de terceiro.

Requerem o acolhimento dos embargos para que a decisão seja complementada quanto aos pontos omissos e contraditórios, com eventual atribuição de efeitos infringentes, pleiteando, ao final, o desprovimento da apelação adversa.

Os embargados, Oceanira Farias de Miranda e Antonio Carlos Santos de Miranda, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos, sustentando a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alegam que os embargos têm finalidade meramente protelatória, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão que reconheceu a validade do negócio jurídico de compra e venda do veículo.

Defendem que a transferência dos valores foi realizada pelos compradores com base na aparência de legitimidade criada pelos próprios embargantes, que contribuíram ativamente para a concretização do golpe, inclusive ao confirmarem vínculo de parentesco inexistente com o intermediador.

Sustentam, ainda, que não houve omissão quanto à alegada “retirada clandestina” do veículo, uma vez que tal ato teria ocorrido no contexto da negociação e com a entrega direta do bem, fato confirmado por testemunha dos próprios embargantes.

Requerem, ao final, o não acolhimento dos embargos de declaração e a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão e contradição no v. acórdão (PJe ID nº 28.738.161), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelos embargantes, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões e contrarrazões recursais, em sede de apelação Cível.

Digo isso pois, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente ao afirmar que os compradores agiram de boa-fé e que os vendedores, ao fornecerem documentos e validarem a negociação com terceiro fraudador, contribuíram decisivamente para o resultado danoso, razão pela qual se preservou a validade do negócio jurídico.

A alegação de inexistência de pagamento aos verdadeiros titulares foi analisada no contexto da fundamentação, que expressamente tratou da dinâmica da negociação, da atuação dos vendedores e da incidência dos arts. 148, 308 e 186 do Código Civil.

Do mesmo modo, a narrativa de “retirada clandestina” do veículo não revela omissão ou contradição, pois a entrega do bem já foi considerada no acórdão como parte do iter da negociação fraudulenta, sem infirmar a conclusão de validade do negócio.

Não há, portanto, vício de omissão, contradição ou obscuridade. O que se observa é mero inconformismo dos embargantes com a decisão desfavorável, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Em verdade, a leitura integral e atenta do acórdão revela que a decisão embargada
enfrentou todos os pontos essenciais
, ainda que de modo sucinto ou implícito em alguns aspectos.

O inconformismo dos embargantes parece decorrer de divergência interpretativa sobre os fatos e o direito aplicável, o que é
incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios
.

A argumentação do aresto, ainda que desabonadora à tese dos vendedores, ora embargantes, é
lógica, consistente e fundamentada
.

Como se evidencia
, não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos
. A fundamentação do julgado permite compreender com clareza o seu alcance e conclusão.

Assim, os embargos devem ser rejeitados com base nas regras da análise e nos critérios estritos aplicáveis,
sendo incomportável a pretensão da embargante em discutir questão jurídica já apreciada, em razão de entendimento diverso.

Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, § 2º, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a oposição de recurso não constitui, por si só, ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial.

Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA . ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. JUROS DE MORA. OMISSÃO . CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1 .022 DO CPC. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2º, CPC . NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos com o objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença . 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no aresto. Sustentam que, nas hipóteses em que a taxa de juros não foi convencionada, como no presente caso, deve ser aplicada a Taxa Selic, em conformidade com o art . 406 do Código Civil e com o Tema 176 do STJ. 2. Nas contrarrazões, o embargado requer: a) a rejeição dos presentes embargos de declaração; b) a aplicação de multa em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3 . Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4 . No caso dos autos, o acórdão foi claro ao dispor que, em consonância com a jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser corrigidos monetariamente, desde a citação, pelo INPC. 4.1. ?[ ...]3. Para fins de correção monetária do valor da causa para os cálculos dos honorários advocatícios, aplica-se o INPC, pois melhor reflete a inflação, consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça.? (07035535620218070018, Relator.: Mario-zam Belmiro, 4ª Turma Cível, DJE: 25/10/2023). 4 .2. Assim, não há elementos para modificação do julgado embargado, porquanto os cálculos estão corretos no tocante à incidência dos juros de mora e correção monetária desde a citação válida. 5. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art . 1.026, § 2º, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a interposição de recurso não constitui, por si só, ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 5 .1. Precedente: ?(...)
5. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art . 1.026, § 2º, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções . Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o embargante tenha agido intuito meramente protelatório, devendo ser mantida a presunção de que a parte apenas pretendia o esclarecimento de contradição que acreditava existir no acórdão, não tendo praticado, assim, qualquer ilícito passível de penalidade. (0733923-06.2020.8 .07.0001, Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 08/11/2022). 6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão . 7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade . 8. Embargos de declaração rejeitados”.
(TJ-DF 07486965420238070000 1884042, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024 - destaquei).

Apreciadas as teses invocadas pelos recorrentes, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por fim, repito, a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 30/09/2025